Tribunal: TJSP
Processo: 1093329-79.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva da seguradora contra a distribuidora de energia elétrica. Sentença de procedência. Apelo da ré. Ausente prova do efetivo pagamento da indenização aos segurados, documento indispensável. O dano material emergente não pode ser presumido, e a redução patrimonial deve ser comprovada, a teor do artigo 402 do Código Civil. Telas de sistema interno da própria autora que

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva da seguradora contra a distribuidora de energia elétrica. Sentença de procedência. Apelo da ré. Ausente prova do efetivo pagamento da indenização aos segurados, documento indispensável. O dano material emergente não pode ser presumido, e a redução patrimonial deve ser comprovada, a teor do artigo 402 do Código Civil. Telas de sistema interno da própria autora que não são suficientes à comprovação do pagamento das indenizações. Prova que é de fácil produção para a autora. Não há que se falar em direito de regresso sem a prova do pagamento, seu pressuposto. Improcedência do pedido regressivo. Sentença reformada. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1093329-79.2019.8.26.0100, da Comarca de Caçapava, em que é
apelante EDP - SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. ( ATUAL
DENOMINAÇÃO DA EMPRESA EDP BANDEIRANTE ENERGIA S/A), é
apelado BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA
COTRIM.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093329-79.2019.8.26.0100 - Caçapava - Voto no 18443 - 2/5
Apelação Cível no 1093329-79.2019.8.26.0100
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Edp - São Paulo Distribuição de Energia S.a. ( Atual
Denominação da Empresa Edp Bandeirante Energia S/a)
Apelado: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Comarca: Caçapava
Voto no 18443
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva da seguradora contra
a distribuidora de energia elétrica. Sentença de procedência.
Apelo da ré. Ausente prova do efetivo pagamento da
indenização aos segurados, documento indispensável. O dano
material emergente não pode ser presumido, e a redução
patrimonial deve ser comprovada, a teor do artigo 402 do
Código Civil. Telas de sistema interno da própria autora que
não são suficientes à comprovação do pagamento das
indenizações. Prova que é de fácil produção para a autora. Não
há que se falar em direito de regresso sem a prova do
pagamento, seu pressuposto. Improcedência do pedido
regressivo. Sentença reformada. Apelo provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença
de fls. 410/412, que julgou procedente a ação movida por Bradesco
Auto/Re em face de EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A, na
qual pleiteia a condenação da ré ao ressarcimento de valores que pagou
a seus segurados a título de indenização, em razão de danos gerados
por oscilações de energia provenientes da sua rede de distribuição. A r.
sentença condenou a ré ao pagamento de indenização por danos
materiais no importe de R$ 3.457,93.
Irresignada, a ré apelou (fls. 414/426), sustentando, em
síntese, que: não há nos autos comprovante do valor supostamente
ressarcido; as seguradoras estão adotando postura completamente
cômoda ao realizar o reembolso aos seus segurados sem qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093329-79.2019.8.26.0100 - Caçapava - Voto no 18443 - 3/5
cautela; os segurados buscam assistências técnicas de sua preferência,
que elaboram ordens de serviço ou orçamentos genéricos, e as
seguradoras efetuam o pagamento, passando a imputar a
responsabilidade à fornecedora; a autora nem mesmo realizou vistoria
no imóvel; o procedimento administrativo é relevante e indispensável no
caso concreto; não foi encontrada qualquer perturbação em sua rede
elétrica; as instalações internas são de responsabilidade dos usuários.
Pugna pela reforma da r. sentença, para julgar improcedentes os
pedidos contidos na inicial.
Intimada,
a
autora
apresentou
contrarrazões
(fls.
432/442).
O recurso é tempestivo e a ré recolheu o preparo (fls.
427/428).
É o relatório.
Decido.
A autora ajuizou ação regressiva em face da ré,
objetivando o ressarcimento de valores pagos a título de indenização a
seus segurados, após a danificação de aparelhos elétricos em função de
oscilações de energia elétrica oriundas da rede de distribuição por ela
mantida.
A ação foi julgada procedente. A r. sentença condenou a
ré a indenizar a autora no valor de R$ 3.457,93.
Contra a r. sentença a ré se insurge, e razão lhe assiste.
A autora alega ter pago aos segurados indenização no
importe de R$ 3.457,93, valor que busca obter pela via regressiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093329-79.2019.8.26.0100 - Caçapava - Voto no 18443 - 4/5
Entretanto, a autora não faz prova de sua alegação.
Com efeito, os documentos de fls. 322/323 são meras
telas sistêmicas próprias da autora, que não são aptas a comprovar o
efetivo pagamento da indenização.
É cediço que nos danos materiais emergentes, ao
contrário dos lucros cessantes e da perda de uma chance, o dano não
pode ser presumido. Há de se provar a efetiva redução patrimonial, não
havendo espaço para juízos de probabilidade.
É o que se extrai da redação do artigo 402 do Código
Civil, segundo o qual, salvo as exceções legais, “as perdas e danos
devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o
que razoavelmente deixou de lucrar”.
Assim, caberia à autora comprovar o efetivo pagamento
da indenização aos segurados, o que poderia ter sido feito com
comprovante bancário emitido pela instituição responsável pela
transferência, prova esta de fácil produção para a autora.
Pela ausência da comprovação do pagamento da
indenização securitária, documento fundamental para o exercício do
direito de regresso, não há que se falar em obrigação da ré ao
pagamento de indenização à autora.
Fica prejudicado o exame das demais questões.
Destarte, deve ser reformada a r. sentença, para julgar
improcedentes os pedidos contidos na inicial.
Sucumbente a autora,
condeno-a ao pagamento das despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093329-79.2019.8.26.0100 - Caçapava - Voto no 18443 - 5/5
dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC).
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator